Tribunal: CARF
Processo: 36048.000503/2007-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-27

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36048.000503/2007-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.973 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
AGATEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/2004
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE.
SÚMULA
CARF No 11.
O instituto da prescrição intercorrente não se aplica ao processo administrativo
fiscal, nos termos do verbete sumular de no 11 do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha
Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por AGATEK INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA. contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
em Fortaleza – DRJ/FOR, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada para exonerar
R$47.790,29 (quarenta e sete mil, setecentos e noventa reais e vinte e nove centavos) da
autuação, bem como para determinar a apreciação do direito creditório pleiteado pela unidade de
origem.
Em sede de impugnação (f. 314/320) pediu fosse “julg[ada] improcedente a
Notificação de Lançamento de Débito n° 35785431-4, relativamente àqueles créditos em que
restarem-se devidamente comprovados os recolhimentos das parcelas previdenciárias” (f. 320),
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36048.000503/2007-61
Fl. 806
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.973 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36048.000503/2007-61

bem como aferida a existência de débitos remanescentes, de modo a compensá-los com os
créditos a seu favor.
Houve pedido de Diligência Fiscal, pelo Serviço de Contencioso Administrativo
da extinta Secretaria da Receita Previdenciária, para que a autoridade autuante esclarecesse a que
deduções se refeririam a rubrica glosa de compensação (f. 459/460). Em razão disso, emitida
Informação Fiscal esclarecendo que: i) as deduções foram calculadas automaticamente pelo
SAFIS, que calcula as diferenças entre as deduções feitas em GPS e as lançadas como sendo
verdadeiras; ii) os valores cobrados no DAD referem-se a valores devidos a terceiros,
arredondamentos ou acréscimos legais (o SAFIS não permite que esses valores sejam
compensados com valores devidos à previdência); e, iii) que o valor correto de pró-labore na
competência 12/1998 é de R$ 2.750,00 (f. 462/463).
Em novo despacho, o Serviço de Contencioso reiterou o pedido de explicação
acerca da glosa de dedução (f. 465/466), sendo emitida a Informação Fiscal às f. 467/470,
informando que a glosa diz respeito às diferenças entre os valores deduzidos em GRPS e os
valores de salário-família constante em folha de pagamento.
Às f. 472/479 a Decisão-Notificação n.o 05.401.4/0787/2006 considerou
procedente em parte o lançamento, retificando-se alguns valores glosados, referentes à
duplicidade de pró-labore e valores não apropriados de GPS recolhidas a maior.
Cientificada, interpôs recurso às f. 524/527, alegando que além dos valores
recolhidos e reconhecidos pela autoridade julgadora, há outros que deixaram de ser considerados
no julgamento de primeira instância. Pediu a realização de diligência.
Este eg. Conselho, ao apreciar as razões de insurgência, houve por bem anular a
decisão a quo, porquanto constatado o cerceamento de defesa. O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/2004
PREVIDENCIARIO.FALTA DE CIÊNCIA AO SUJEITO PASSIVO DE
PRONUNCIAMENTO FISCAL EMITIDO APÓS A IMPUGNAÇÃO.
INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA
AMPLA DEFESA. NULIDADE.
A omissão em dar ciência ao contribuinte de manifestações proferidas pelo
agente notificante após a impugnação fere os princípios constitucionais do
Contraditório e da Ampla Defesa. A viabilidade do saneamento do vicio enseja
a anulação da decisão a quo para o correto transcurso do processo
administrativo fiscal.
DECISÃO RECORRIDA NULA. (f. 697)
Ao ser cientificada do acórdão prolatado, apresentou petição acrescendo ter
sido a exigência fulminada pela prescrição intercorrente – vide f. 717/725.
Apreciados os motivos de irresignação, proferido o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/2004
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INCIDENTES SOBRE AS
REMUNERAÇÕES DE SEGURADOS EMPREGADOS E
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
Fl. 807
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.973 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36048.000503/2007-61

Constituem fatos geradores de obrigações tributárias as remunerações
pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados e as pagas ou
creditadas as contribuintes individuais. Também foi incluída a diferença de
contribuição decorrente do recolhimento em atraso de Guias da
Previdência Social (GPS), consoante dispunham os art. 34 e 35 da Lei
8.212/91.
PRAZO
DECADENCIAL

DA

LEI

No

8.212/1991.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE No 8.
A Súmula Vinculante no 8, aprovada pelo Supremo Tribunal Federal
declarou a inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei no 8.212/91,
afastando a decadência decenal para a constituição do crédito tributário
previdenciário.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SEGURADO EMPREGADO.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
Incidem contribuições para a Seguridade Social sobre as remunerações
pagas aos segurados empregados e contribuintes individuais.
PERÍCIA. DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO
Conforme prescreve o art. 18 do Decreto 70.235/72, a autoridade julgadora de
primeira instância poderá indeferir o pedido de realização de perícias ou
diligências quando as considere prescindíveis ou impraticáveis.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte. (f. 729)

Cientificada, apresentou recurso voluntário (f. 782/794), contendo os seguintes
requerimentos:
a) conheçam do presente recurso voluntário para que lhe seja provimento, no
sentido de que se reforme a r. decisão, na parte desfavorável ao contribuinte
para, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente julgada
integralmente procedente a impugnação apresentada para afastamento do
crédito tributário, inclusive no que diz respeito aos lançamentos posterior
exercício de agosto de 2000, com o respectivo cancelamento do remanescente
de R$ 4.800,19;
b) requer ainda que sejam os autos encaminhados "ao Servidor de Orientação
e Análise Tributária - SEORT da DRF/FOR a análise do eventual direito
creditório do contribuinte, postulado às fls. 303/307", conforme já decidido
pelo julgador de primeira instância, para, empós procedidas as devidas
compensações, seja extinto o crédito tributário. (Recurso voluntário às fls. 785-
792).
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, dele conheço.
Fl. 808
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.973 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36048.000503/2007-61

Registro inexistir controvérsia quanto à determinação de aferição de eventual
direito creditório, razão pela qual cabe à ora recorrente, em procedimento próprio, buscar apurá-
lo.
Conforme relatado, a única tese trazida em grau recursal diz respeito à
(in)ocorrência da prescrição intercorrente.
Nos termos do verbete sumular de no 11 deste eg. Conselho, “não se aplica a
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.”
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 809
DF CARF MF
Original